Tribunal: TJDFT
Processo: 0703919-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, a inclusão da União no polo passivo com consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal e a prejudicial de prescrição, em ação ajuizada por JOSÉ FELIX DE SOUSA, em que se questiona a regularidade da gestão de recursos do PASEP. O agravante requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. Reiterou os argumentos deduzidos em contestação e, ao final, requereu o provimento do recurso para extinguir o processo sem resolução de mérito. Alternativamente, postulou o acolhimento da tese da prescrição e a extinção com resolução de mérito. Preparo regular sob ID 14393118. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento que tem por objeto decisão que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva, pedido de intervenção da União no feito - com o consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal - e não reconheceu a prescrição. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S/A A legitimidade ad causam diz respeito à pertinência subjetiva da ação, assim compreendida, quanto ao autor, aquele que se diz titular do direito afirmado na inicial e, quanto ao réu, aquele que possui uma relação correspondente ao referido direito. A doutrina, por muitas vezes, destaca a existência de verdadeira confusão entre as condições da ação e o mérito, justamente porque tais pressupostos de validade do processo estão interligados ao direito material posto em discussão. Esta é exatamente a situação em apreço, em que o agravante sustentou sua ilegitimidade sob o fundamento de que o alegado prejuízo decorreria da falta de repasse pela União dos valores a serem depositados na conta PASEP do autor. Lado outro, o autor imputou ao recorrente a mal versação dos recursos existentes na conta, matéria totalmente divorciada da alegação defensiva. Eventual acolhimento da tese do agravante implicaria no julgamento de improcedência do pedido, e não em sua exclusão da relação processual. Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça: INDENIZATÓRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. O Banco do Brasil tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda indenizatória motivada por falha na prestação do serviço, decorrente de alegada má gestão da conta individualizada do Programa PASEP. (Acórdão 1210612, 07013901020198070007, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. I - O Banco do Brasil, como depositário e administrador do PASEP, possui legitimidade passiva para responder pelas alegações de aplicação incorreta da correção monetária e dos juros de mora. II - Apelação provida. (Acórdão 1217475, 07184172420198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no PJe: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. LEI COMPLEMENTAR 26/75. O pagamento do preparo de recurso interposto realizado simultaneamente com pedido de gratuidade de justiça é ato incompatível com o interesse em relação à concessão do benefício, não podendo, se tem condições financeiras para arcar com o preparo do recurso, usufruir dos benefícios em questão. Consoante lei de regência da matéria (LC 26/75), a administração dos valores vertidos para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP compete ao Banco do Brasil S.A., sendo aludida instituição financeira legítima para figurar no polo passivo de demanda questionando os valores existentes na conta de titularidade da autora. (Acórdão 1204547, 07152353020198070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 8/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, neste juízo prelibatório, deve-se manter as partes eleitas na petição inicial. COMPETÊNCIA E CHAMAMENTO DA UNIÃO Ao alegar sua ilegitimidade, o agravante igualmente imputou à União Federal a responsabilidade pelos danos alegados pelo autor. Assim, sustentou a necessidade de sua citação e o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Cabe ao autor de demanda indicar a parte contra quem pretende litigar, sendo incabível ao réu impor a chamada de terceiro para integrar exclusivamente ou conjuntamente o polo passivo. No máximo, a lei processual assegura ao requerido promover demanda contra terceiro dentro do mesmo processo (intervenção de terceiros) e desde que presentes os requisitos definidos na lei adjetiva. É dever do juízo sanar o processo a todo instante, podendo declarar, de ofício, a falta das condições da ação. Isto poderá ocorre, p.ex., no caso litisconsórcio necessário e quando não sanado o vício no prazo legal, ou porque, indicado pelo réu em nome de quem agiu ou porque terceiro seria parte legítima, deixa o autor de acolher sua indicação. No mais, o Juiz fica adstrito ao limite subjetivo da demandada, cabendo, via de regra, o julgamento da causa pelo seu mérito. Diante dessas considerações, afasta-se a plausibilidade do direito invocado. PRESCRIÇÃO O agravante sustentou que a pretensão estaria prescrita, uma vez que os depósitos da União em conta do PASEP encerraram-se em 1988, com a promulgação da Constituição. Assim, naquele momento teria surgido para a parte a pretensão de pleitear eventuais valores não creditados. Tal alegação não estaria estritamente ligada à causa de pedir. Na exordial o autor declinou claramente o saldo existente até o último depósito feito pela União e impugnou o critério de correção e remuneração do saldo a partir de então. Portanto, neste juízo preliminar, não se mostra plausível a tese defendida pelo agravante, eis que divorciada da causa de pedir. De mais a mais, a jurisprudência da 4a Turma inclina-se pela adoção do prazo prescricional de dez anos e a partir do dia em que o beneficiário teve ciência inequívoca do dano, o que ocorreria no momento do saque do benefício: RECURSO DE APELAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ARTIGO 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 8/1970. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. SALDO DA CONTA. REGULARIDADE. NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. -A mera repetição dos argumentos ou teses ventiladas na exordial não implica, necessariamente, a inépcia do recurso, quando as razões suscitadas atendem ao disposto no inciso II do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. -É inequívoca a relação entre o que pleiteado pela autora - a restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP - e a função de administrador desse montante, atribuída por lei ao recorrente, razão pela qual o Banco do Brasil é parte legítima do polo passivo da demanda. -Considerando que entre a ciência da autora do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe -O demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. -APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão 1110641, 20170110102606APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 25/7/2018. Pág.: 220/228) Considerando que o autor sacou o saldo em 19/01/2018, não se vislumbra ab initio litis eventual prescrição. Feitas essas breves considerações, ausente a plausibilidade do direito, incabível a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator